Tribunal: STF
Processo: AI 763372
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   
1. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, 
   ocorreria de forma reflexa ou indireta. 
2. Agravo regimental 
   desprovido.